Tribunal: TJSP
Processo: 1500170-80.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - Sentença que desclassifica a conduta para furto simples - Recurso ministerial que visa à condenação do réu, nos termos da denúncia, que entendeu provada - Vítima que o reconheceu com segurança em juízo, bem como confirmou a violência sofrida durante a ação delituosa - Prova suficiente para condenar o acusado pelo delito de roubo simples - Pena-base fixada no

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - Sentença que desclassifica a conduta para furto simples - Recurso ministerial que visa à condenação do réu, nos termos da denúncia, que entendeu provada - Vítima que o reconheceu com segurança em juízo, bem como confirmou a violência sofrida durante a ação delituosa - Prova suficiente para condenar o acusado pelo delito de roubo simples - Pena-base fixada no mínimo legal e majorada, na etapa seguinte, pela agravante da reincidência - Manutenção, no entanto, da compensação da atenuante da confissão espontânea com a outra condenação definitiva também caracterizadora da reincidência - Fixação do regime inicial fechado, nos termos do disposto no artigo 33, § 3o, do Código Penal - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000367798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500170-80.2019.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que é
apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOAO
HENRIQUE NEGREIROS CLEMENTE TOLEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram parcial provimento ao recurso ministerial a fim de condenar o réu
como incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal, a cumprir, em
regime inicial fechado, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais o
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso legal. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500170-80.2019.8.26.0599 - Comarca de Piracicaba
2/7
Apelação c/Revisão no 1500170-80.2019.8.26.0599
Juízo de origem: 4a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba - SP
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: João Henrique Negreiros Clemente Toledo
Juíza de 1a Instância: Ana Lúcia Granziol
Voto no 12.750
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - Sentença que
desclassifica a conduta para furto simples - Recurso ministerial
que visa à condenação do réu, nos termos da denúncia, que
entendeu provada - Vítima que o reconheceu com segurança em
juízo, bem como confirmou a violência sofrida durante a ação
delituosa - Prova suficiente para condenar o acusado pelo delito
de roubo simples - Pena-base fixada no mínimo legal e
majorada, na etapa seguinte, pela agravante da reincidência -
Manutenção, no entanto, da compensação da atenuante da
confissão espontânea com a outra condenação definitiva também
caracterizadora da reincidência - Fixação do regime inicial
fechado, nos termos do disposto no artigo 33, § 3o, do Código
Penal - Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação da r. sentença de fls.
143/147, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação
penal e desclassificou a conduta do réu João Henrique Negreiros Clemente
Toledo para o delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, condenando-
o a cumprir, em regime inicial semiaberto, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso legal.
Inconformado, o Ministério Público apela buscando a
condenação do réu, nos termos da denúncia, que entendeu provada, com a
elevação da pena pelos antecedentes criminais, preponderando a reincidência
sobre a confissão espontânea, além da imposição do regime inicial fechado para
o cumprimento da pena (fls. 152/158).
O recurso foi recebido (fls. 147) e regularmente contrariado
(fls. 161/164).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500170-80.2019.8.26.0599 - Comarca de Piracicaba
3/7
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do apelo (fls. 182/186).
É o relatório.
O recurso ministerial procede em parte.
Ficou claro nos autos que o apelado João Henrique
Negreiros Clemente Toledo, no dia 28 de janeiro de 2019, por volta de 13h10,
na Avenida Manoel Conceição no 465, no Bairro Vila Rezende, na cidade e
Comarca de Piracicaba/SP, mediante violência, subtraiu, para si, um aparelho de
telefone celular, de propriedade da vítima Yasabelli Delfino dos Santos.
A materialidade do delito está consubstanciada pelo boletim
de ocorrência de fls. 08/10, apreensão descrita a fls. 11, além da prova oral
coligida.
A autoria também é inequívoca.
Silente na delegacia de polícia (fls. 06), o réu asseverou em
juízo que apenas arrebatou o telefone celular das mãos da vítima, sem empregar
qualquer violência contra ela, e, em seguida, evadiu-se em poder da res furtiva.
Contudo, pouco tempo depois, foi abordado e preso em flagrante por policiais,
que estavam próximos do local da subtração (cf. audiência realizada por meio
audiovisual a fls. 136/148).
Sucede, no entanto, que a prova dos autos de fato apurou a
responsabilidade do acusado pelo delito a ele irrogado na denúncia.
Realmente, a vítima Yasabelli Delfino dos Santos disse que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500170-80.2019.8.26.0599 - Comarca de Piracicaba
4/7
réu é muito parecido com a pessoa que a abordou. Contou que, na data dos
fatos, ia trabalhar, quando o acusado, que estava em uma bicicleta, se aproximou
por trás, empurrou-a e pegou o telefone celular que estava em suas mãos.
Explicou que, em decorrência da violência empregada, não chegou a cair, mas
bateu contra a parede de uma loja. Segundo disse, o apelado apenas riu e fugiu,
mas foi logo derrubado por um motoqueiro, que passava pelo local e também
avisou os policiais que estavam nas proximidades (cf. audiência realizada por
meio audiovisual a fls. 136/148).
E, consoante reiteradamente tem decidido a jurisprudência,
em delitos de roubo, onde normalmente estão presentes apenas os agentes ativo
e passivo da infração, a palavra da vítima é de fundamental importância na
solução da questão. Na medida em que segura, coerente e sem desmentidos, o
que cumpre é aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido razões para,
levianamente, acusar um inocente.
Esse, aliás, é o entendimento do Col. Superior Tribunal de
Justiça: "PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA. SÚMULA N.
7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO
DESPROVIDO. (...) "A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial,
tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o
contato direto que trava com o agente criminoso" (HC 143.681/SP, Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010). Agravo
regimental desprovido" (AgRg no AREsp 482281/BA, Ministra Marilza Maynard,
Sexta Turma, julgado em 06/05/2014).
O policial militar José Rogério Leite, por sua vez, corroborou a
ocorrência do ilícito, bem como a prisão em flagrante do acusado, em poder da
res furtiva, pouco tempo após o ilícito (cf. audiência realizada por meio
audiovisual a fls. 136/148).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500170-80.2019.8.26.0599 - Comarca de Piracicaba
5/7
Percebe-se, assim, que a prova dos autos evidenciou, de
maneira segura, que o apelado de fato foi o autor do roubo a ele irrogado na
inicial, na medida em que, respeitado o convencimento diverso do Juízo de
origem, a violência física empregada contra a vítima restou bem delineada no
caso.
Isto porque a ofendida categoricamente afirmou, desde o
início da persecução penal, que foi empurrada pelo réu e chegou a bater na
parede de uma loja, dada a violência empregada. Não se afigura impossível,
ademais, que o acusado tenha segurado o guidão da bicicleta com uma das
mãos e, com a outra, puxado o telefone celular e simultaneamente empurrado a
vítima, pois esta foi surpreendida no momento em que estava prestes a fazer uma
ligação com o telefone celular (conduta esta que foi inclusive demonstrada por ela
por gestos durante a audiência de instrução, debates e julgamento).
Improvável, por outro lado, seria acreditar que a ofendida
tenha confundido o desenrolar dos fatos, como sugestionado pela Magistrada
sentenciante.
Portanto, a condenação do acusado, nos exatos termos da
denúncia, tal como pretendido pelo Ministério Público, é mesmo de rigor.
Feitas essas considerações, passo à dosimetria da pena.
Atento às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput, do Código Penal, que, a meu ver, não são desfavoráveis ao réu, mantenho
a base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, mais o pagamento de 10
(dez) dias-multa, no piso legal.
Apenas para que não fique sem registro, ressalte-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500170-80.2019.8.26.0599 - Comarca de Piracicaba
6/7
acusado ostenta duas condenações transitadas em julgado, corretamente
valoradas como circunstância agravante na etapa seguinte; as demais, por serem
feitos em andamento, são imprestáveis para a exasperação da pena-base,
conforme se verifica, inclusive, do teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de
Justiça.
Na etapa intermediária, como já frisado, a MM. Juíza de
origem acertadamente reconheceu a agravante da reincidência, visto que o réu
ostenta duas condenações ainda não depuradas pelo quinquênio legal (cf.
certidões de fls. 100/101 e artigo 61, inciso I, do Código Penal) e compensou uma
dessas condenações com a atenuante da confissão espontânea (cf. artigo 65,
inciso III, alínea "d", do Código Penal).
Seria o caso, a propósito, de se afastar referida circunstância
atenuante, na medida em que o réu não admitiu a violência empregada, dado
essencial que repercutiu, inclusive, na alteração do tipo penal pelo qual restou
condenado. Todavia, não tendo a acusação questionado expressamente esse
ponto da sentença, mas debatido tão somente a preponderância da reincidência
sobre a confissão, mantenho essa atenuante, bem como a compensação parcial,
porquanto o réu é duplamente reincidente, perfazendo uma penal final para ele
de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 11
(onze) dias-multa, no piso legal.
O regime inicial deve ser alterado para o fechado, único
cabível à espécie, tendo em conta a dupla reincidência do réu, inclusive,
específica, a denotar maior periculosidade, visto que as condenações anteriores
e definitivas não foram suficientes para frear seus impulsos antissociais, de modo
a não autorizar a imposição de regime prisional mais brando, que também não se
mostra, no caso em análise, suficiente à prevenção e reprovação do grave delito
por ele praticado (cf. artigo 33, § 3o, do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500170-80.2019.8.26.0599 - Comarca de Piracicaba
7/7
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
ministerial a fim de condenar o réu como incurso nas penas do artigo 157, caput,
do Código Penal, a cumprir, em regime inicial fechado, 04 (quatro) anos e 08
(oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso
legal.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator